Tribunal: TJBA
Processo: 8017243-29.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8017243-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ALANO BERNARDES FRANK e outros

Advogado(s): ALANO BERNARDES FRANK

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE FEIRA DE SANTANA, 1ª VARA CRIMINAL

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO “EL PATRON”. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA
COM ALGUNS

MEMBROS INTEGRANTES DAS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA EM DESVIO DE FUNÇÃO.
RECEPTAÇÃO DE CARGAS ROUBADAS. AGIOTAGEM. EXTORSÃO. LAVAGEM DE CAPITAIS. EXPLORAÇÃO DO JOGO DO BICHO. PACIENTE
INDICADO COMO MEMBRO DA SÚCIA, RESPONSÁVEL PELA CORRUPÇÃO DE MENOR DE IDADE, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE ARMA DE FOGO E PELA EXPLORAÇÃO DO JOGO DO BICHO. FALSIDADES. REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS.
FORAGIDO
DESDE A DEFLAGRAÇÃO DA OPERAÇÃO EL PATRON.
GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS IMPUTADAS. RISCO À ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO.
NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES ILÍCITAS DO GRUPO E DE INIBIR A REITERAÇÃO DELITIVA.

ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS.
FORAGIDO. ATUALIDADE DO ÉDITO PRISIONAL.
TESES DEFENSIVAS DE NEGATIVA DE AUTORIA E DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
TESE DE EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXO PROCESSO. MANDADO PRISIONAL QUE NUNCA FOI CUMPRIDO. REJEIÇÃO.
HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

I. CASO EM EXAME

1.
T
rata-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado ALANO BERNARDES FRANK (OAB/BA 15.387), em favor do Paciente
VAGNEY DOS SANTOS AQUINO
, apontando como Autoridade Coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há algumas questões em discussão:
(i)
definir se as condutas imputadas ao Paciente foram individualizadas na Denúncia e no édito prisional;
(ii)
avaliar, nessa esteira, se é possível conhecer da tese defensiva de negativa de autoria, na via eleita
(
ii
i)
verificar se há excesso de prazo na formação da culpa
(iv)
perquirir se a fundamentação do édito prisional é idônea, se há
periculum libertatis,
contemporaneidade, e se é suficiente a aplicação de cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. D
a análise dos autos, denota-se que a decisão vergastada fundamentou de forma idônea a prisão preventiva do Paciente, indicando os elementos que evidenciam a gravidade concreta das condutas imputadas e a consequente imprescindibilidade da medida extrema para resguardar a ordem pública,
inibindo/reduzindo/
estancando
as atividades criminosa da suposta ORCRIM armada.
Ademais, tanto o édito prisional como a Denúncia ofertada individualizam de forma suficiente as condutas imputadas e fazem referência aos elementos de informação que lhes alicerçam.

4.
Restou demonstrada
a necessidade da prisão preventiva, diante da gravidade concreta dos atos imputados – integrar O
R
CRIM armada, corrompendo adolescente mediante o fornecimento de arma de fogo, utilizando falsidades documentais e explorando o jogo do bicho - e da existência de registros criminais pretéritos em nome do Acusado,
robustecendo o risco de reiteração delitiva
.
N
ão h
á
que se falar em cautelares diversas, porquanto são insuficientes
,
in casu,
para inibir//interromper as ações delitivas da súcia e garantir a ordem pública.

5.
O
Paciente permanece foragido por longo tempo, e, assim,
a medida extrema se mostra imprescindível, também, para assegurar a aplicação da lei penal.
Esta situação de evasão, para além de fortalecer a presença do
periculum libertatis,
demonstra também a contemporaneidade do édito prisional. A atualidade do mandado prisional se constata desde que foi exarado, por apontar que o Paciente integra ORCRIM armada, e se reforçou desde então, em virtude da condição de foragido do agente.

6. A alegação de excesso de prazo não encontra amparo, pois a ação penal envolve 15 réus, diversos defensores e multiplicidade de crimes, sendo complexa por natureza. O Juízo de origem tem adotado medidas regulares e diligentes para impulsionar o feito, sem que se observe desídia ou mora processual injustificada. O mandado de prisão em desfavor do Paciente nunca foi cumprido.

7. A jurisprudência do STJ admite certa flexibilidade nos prazos processuais penais, desde que justificada pela complexidade do feito e pela atuação regular do Juízo, não bastando a simples soma aritmética dos prazos legais para configurar constrangimento ilegal (AgRg no HC 552.752/SP,
Quinta Turma,
Rel. Min. Jorge Mussi, j. 13/04/2020).

8.
A
s investigações foram iniciadas há cerca de dez anos,
período durante o qual houve a utilização das medidas cautelares de quebra de sigilo dos registros telefônicos, quebra de sigilos fiscal e bancário, quebra do sigilo telemático de mensagens eletrônicas e de nuvem, levantamentos de dados cadastrais, dentre outras medidas investigativas, que resultaram
em detalhados
e densos
relatórios técnicos
da Polícia Federal. Há, também, relatórios técnicos dos auditores fiscais e analistas contábeis da Receita Federal, sobre a situação fiscal individualizada de cada
acusado
e pessoa jurídica envolvida.
D
iante deste denso material probatório produzido ao longo da investigação, indicando a participação do Paciente na ORCRIM, não é possível conhecer, no bojo deste
writ
, a tese defensiva de negativa de autoria/ausência de indícios de autoria, porquanto, para tanto, seria necessária a dilação probatória, incompatível com o rito célere do remédio heroico, que exige prova pré-constituída das alegações.
Pontue-se que a Defesa sequer instruiu o Habeas com os Relatórios de Inteligência referenciados especificamente em relação ao Paciente na Denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
S

9
.
Habeas Corpus
conhecido
parcialmente e, nessa extensão,
denegado.

Teses de julgamento:

1.
“A complexidade da ação penal, a pluralidade de réus e a ausência de desídia do Juízo impedem o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.

2.
“
D
iante
de
denso material probatório produzido ao longo da investigação, indicando a participação do
agente em
ORCRIM, não é possível conhecer,
em sede de habeas corpus
, a tese defensiva de negativa de autoria, porquanto, para tanto, seria necessária a dilação probatória, incompatível com o rito célere do remédio heroico, que exige prova pré-constituída das alegações
”.

3.
“
A imputação de
integrar O
R
CRIM armada, corrompendo adolescente mediante o fornecimento de arma de fogo, utilizando falsidades documentais e explorando o jogo do bicho,
somada à existência
de registros criminais pretéritos em nome do Acusado,
evidenciam risco de reiteração delitiva e demonstram a imprescindibilidade da prisão preventiva
para inibir/interromper as ações delitivas da súcia e garantir a ordem pública,
não sendo suficientes para tanto

as
cautelares diversa
s”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88; art. 312 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC: 644995 RS 2021/0042178-0, Sexta Turma, Relator: Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 24/08/2021; STJ, AgRg no HC 552.752/SP,
Quinta Turma,
Rel. Min. JORGE MUSSI,
Data de Julgamento:
13/04/2020; STF, RE 1055941, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, Julgado em 04-12-2019; STJ, AgRg no RHC n. 200.983/SC, Relator: Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, Julgado em 17/12/2024;
STJ, AgRg no HC n. 921.624/GO, Relator Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº

8017243-29.2025.8.05.0000
, impetrado pelo advogado
ALANO BERNARDES FRANK (OAB/BA 15.387)
, em favor do Paciente
VAGNEY DOS SANTOS AQUINO,
apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA
,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
PARCIALMENTE
e,
nessa extensão,

DENEGAR
a presente
ORDEM
, mantendo a prisão cautelar do Paciente,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 17 de junho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06